Tribunal: TCU
Processo: 007.592/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria de servidores da Fundação Universidade Federal de Rondônia. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 259 e 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1 considerar legais os atos de aposentadoria de Josimar Walter de Sousa (peça 4), Laercio Nora Bacelar (peças 6 e 7) e Leozenil Tidori Miamoto da Silva (peça 8), autorizando os respectivos registros; 9.2 nos termos do art. 259, inciso II, do RITCU, c/c art. 20 da IN-TCU 78/2018, ordenar diligencia à Fundação Universidade Federal de Rondônia, por meio do Sistema e-Pessoal, para que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência deste Acórdão, encaminhe a este Tribunal cópia dos seguintes documentos para atestar o período de trabalho em condições insalubres da interessada Julieth Freitas Barbosa (peça 5) sob o regime celetista, conforme dicção assentada nos Acórdãos-TCU-Plenário nos 911/2014 e 914/2014 (relator: Ministro Benjamin Zymler): 9.2.1 mapa de tempo de contribuição da inativa; 9.2.2 cópia de certidão emitida pelo INSS que reconheceu o tempo insalubre ou laudo pericial emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego ou por profissional por ele cadastrado; 9.3 dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças processuais poderá ser feito no endereço www.tcu.gov.br, opção "vista eletrônica"; 9.4 encaminhar os autos à Sefip para a adoção das providências necessárias aos registro dos atos, promoção da diligência ordenada e prosseguimento da instrução.